Tribunal: STF
Processo: HC 240568
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO ELIAS ASSUNCAO DE CARVALHO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 171, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que:



    ‘a) a Autoridade Impetrada não se digna a fazer cumprir o quanto determinado pela norma do art. 171, § 5.º, do Cód. Penal, alterado pelo chamado ‘Pacote Anticrime’, qual seja a determinação da intimação de ouvida da suposta vítima para que no prazo legal de 30 (trinta) dias exerça ou não o direito de representação, sob pena de decadência, muito embora já declarado em documento oficial ora juntado, firmado pela vítima demonstrando o seu interesse em não promover a representação criminal;



    b) a Autoridade Impetrada não se digna a reconhecer matéria de ordem pública referente à possibilidade de outorga do Indulto Presidencial de 2022, tendo em vista que o máximo ‘in abstrato’ da pena aplicada não é superior a cinco anos (art. 171, ‘caput’, do Cód. Penal), tampouco, a Autoridade Impetrada não determina a suspensão do andamento do feito até que o Colendo Supremo Tribunal Federal julgue a matéria referente ao Indulto Presidencial de 2022, matéria, esta, afetada por Repercussão Geral’



    Requer a concessão da ordem a fim de que se reconheça a falta de condição de procedibilidade da ação. Alternativamente, que a suspensão do andamento do feito em segundo grau de jurisdição, até o julgamento do Tema n. 1267, pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre ‘Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.’



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    De antemão, observa-se o acórdão impugnado transitou em julgado em 18 de agosto de 2021, consoante certificado no AREsp 18092818/SP, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea ‘e’, e 108, inciso I, alínea ‘b’, ambos da Constituição da República.



    Nesse sentido:



    [...]



    Por outro lado, em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.



    In casu, os autos não foram instruídos com cópias dos acórdãos proferidos em sede de habeas corpus e embargos de declaração, peças imprescindíveis para análise do writ, o que inviabiliza o conhecimento da impetração.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (documento eletrônico 9).



    Ao final, busca-se:



    (a) Reconheça-se a declaração firmada, com firma reconhecia, pela vítima e seu procurador (em anexo) no qual declara a sua intenção em não representar criminalmente em face do ora Paciente, determinando-se ‘ex officio’ a extinção da punibilidade do ora Paciente por ausência de condições de procedibilidade da ação penal;



    (b) Determine-se a suspensão imediata dos autos ‘a quo’ (n.º (NNUP/CNJ): 0002886-78.2015.8.26.0120) para que o E. Tribunal impetrado determine: (a) a intimação da vítima para, querendo, realizar a representação criminal no prazo de trinta dias sob pena de decadência, sendo que, caso não apresentada a representação criminal seja julgada extinta a punibilidade integral do Paciente por falta de procedibilidade da ação penal e, (b) subsequentemente reconheça a prescrição da pretensão executória, consoante acima demonstrado, extinguindo-se a punibilidade do Paciente.



    (c) Seja reconhecida, ao Paciente, a outorga do indulto presidencial de 2022 (Decreto n.° 11.302,de 22 de dezembro de 2022, art. 5.°, ante haver sido o ora Paciente condenado pela norma do art. 171, do Código Penal, cuja pena máxima ‘in abstracto’ não ultrapassa 05 (cinco) anos e, consoante a anexa certidão de trânsito em julgado à acusação, não haver recurso do Ministério Público, ou, alternativamente determine-se a suspensão do feito ‘a quo’ até decisão definitiva sobre o Tema 1267), de repercussão geral.



    [...]



    Requer-se, ainda, seja registrado o prequestionamento acima demonstrado, da inaplicação de normas de direito federal comum e de direito constitucional em item próprio, supra.



    Finalmente, seja concedido ‘ex officio’ este ‘Habeas Corpus’ ou, alternativamente, seja após concedida a r. liminar pleiteada nos termos acima, nosso item: (‘DOS PEDIDOS RECURSAIS’), intimada a Autoridade Impetrada para, querendo, prestar informações e, ouvido o ‘Parquet’, seja julgado ‘ex officio’ o presente ’Writ’ ou mediante a atuação do C. Colegiado, concedendo-se a ordem (documento eletrônico 1, pp. 9-10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator